Tribunal: TJBA
Processo: 8001532-59.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001532-59.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADENILSON SENA DE SOUZA Advogado(s): BRUNO PAMPONET KUHN PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §§ 9º E 13, DO CP). CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. NÃO SE RECONHECE NULIDADE A QUE DEU CAUSA A PRÓPRIA PARTE. PRECLUSÃO PARA APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DO VÍDEO COM A SUPOSTA GRAVAÇÃO DOS FATOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO DAS SANÇÕES ESTIPULADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Adenilson Sena de Souza contra a Sentença que o condenou pela prática de dois crimes de lesão corporal, tipificados no art. 129, § 13, do CP, em relação à vítima Eliana Jesus da Silva, e no art. 129, § 9º, do CP, em relação à vítima Alexandra Sena Campos, em concurso material, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto. O Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da Sentença por ausência de análise de vídeo apresentado pela defesa. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou pela configuração de legítima defesa. Subsidiariamente, requer desclassificação para contravenção penal de vias de fato e, residualmente, reforma da dosimetria. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de análise de prova essencial (vídeo); (ii) saber se há insuficiência probatória para a condenação ou se houve atuação em legítima defesa; (iii) saber se é cabível a desclassificação dos crimes de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; e (iv) saber se a dosimetria deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade não prospera, pois o Juízo concedeu diversas oportunidades para que a defesa juntasse o vídeo de forma acessível, mas o apelante apresentou link defeituoso e outro protegido por senha, impossibilitando a análise da prova. Nos termos do art. 565 do CPP e da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte. Caracterizada a preclusão, não há de se cogitar da juntada e apreciação tardias da prova. 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais que atestaram lesões nas vítimas: arranhão e equimose na coxa esquerda de Eliana Jesus da Silva, e hemorragia conjuntival e equimose palpebral à esquerda em Alexandra Sena Campos. A autoria é incontroversa, tendo sido confirmada pelas declarações das ofendidas e pelo próprio interrogatório do acusado. 5. As declarações das vítimas, prestadas na fase extrajudicial e em juízo, são firmes, isentas de contradição e convergentes com os laudos periciais. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. O fato de as testemunhas não terem presenciado o momento exato das agressões não descredibiliza o valor probatório das declarações das ofendidas. 6. A alegação de legítima defesa não se sustenta. O réu permaneceu na residência da ex-companheira contra a vontade desta, alimentando contenda que não representava efetivo risco para sua integridade física. Não há prova de prévia agressão injusta por parte da vítima, nem da utilização dos meios necessários e moderados para reagir em defesa de direito próprio ou de outrem, requisitos do art. 25 do CP. 7. A desclassificação para vias de fato é inviável. A contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 caracteriza-se pela violência física sem produção de lesões ou vestígios. No caso, as agressões causaram lesões corporais inequívocas, comprovadas pelos laudos periciais, afastando a desclassificação pretendida. 8. A dosimetria merece ser mantida. Na primeira fase, foram valoradas negativamente a culpabilidade (réu embriagado), o motivo (desproporcional à recusa do filho em acompanhá-lo) e as circunstâncias do crime (crime praticado na presença dos filhos causando trauma emocional à filha que prestou depoimento em juízo). A fundamentação encontra amparo na prova produzida em juízo, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Procede, contudo, a correção de erro material quanto à espécie de pena aplicável ao crime do art. 129, § 9º, do CP, que, à época dos fatos, não era de reclusão, mas, sim, de detenção. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida, com correção de erro material quanto à natureza da pena privativa de liberdade do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP (detenção), sem efeito modificativo no dimensionamento das sanções estipuladas, que resultaram, para o crime do art. 129, §13º, do CP, em 02 (dois) anos de reclusão e para o crime do art. 129, §9º, do CP, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Tese de julgamento: "1. Não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, nos termos do art. 565 do CPP e da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), quando a defesa deixa de apresentar prova de forma acessível aos autos, após sucessivas oportunidades concedidas pelo Juízo. 2. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher praticados na clandestinidade. 3. Não configura legítima defesa a conduta de quem permanece no local contra a vontade da vítima e reage de forma desproporcional, sem comprovação de agressão injusta prévia. 4. A desclassificação de lesão corporal para vias de fato é inviável quando as lesões estão comprovadas por laudo pericial." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, arts. 23, II, 25, 59, 69, 129, §§ 9º e 13; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII, e 565; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 355.771/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.405.697/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 848.050/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, REsp n. 2.092.854/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJe 26.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019, DJe 26.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8001532-59.2022.8.05.0106, sendo o Apelante Adenilson Sena de Souza e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e, rejeitada a preliminar, a ele negar provimento, com a correção de erro material sem efeito modificativo das sanções estipuladas, nos termos do voto do relator.